Tribunal: TJSP
Processo: 1017334-16.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Multa. Empresa prestadora de serviços de internet autuada por violação aos arts. 20, § 2o, 39, V, 49, caput e 51, I e IV do CDC. Práticas abusivas consistentes em má prestação dos serviços, inserção de cláusulas abusivas no contrato, recusa de desistência contratual solicitada por consumidor dentro do prazo legal de arrependimento de sete dias e

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Multa. Empresa prestadora de serviços de internet autuada por violação aos arts. 20, § 2o, 39, V, 49, caput e 51, I e IV do CDC. Práticas abusivas consistentes em má prestação dos serviços, inserção de cláusulas abusivas no contrato, recusa de desistência contratual solicitada por consumidor dentro do prazo legal de arrependimento de sete dias e exigência de vantagem manifestamente excessiva dos consumidores. Infrações bem demonstradas nos autos. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros e limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido.